Tribunal: STF
Processo: HC 91881
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO CÉLERE (CB. ART.
   5º LXXVIII). DEMORA NO JULGAMENTO DE HC NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
A Constituição do Brasil determina que "a
   todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
   razoável duração do processo e dos meios que garantam a
   celeridade de sua tramitação" (CB, art. 5º inc. LXXVIII).
Não
   obstante inexistir a alegada demora no julgamento dos habeas
   corpus impetrados pelo paciente no Superior Tribunal de Justiça
   --- há nos autos informações de que os feitos foram recentemente
   conclusos com parecer da PGR à Relatora - a realidade pública e
   notória enfrentada pelo STJ e por Corte, marcada pela excessiva
   carga de processos, impede a plena realização da garantia
   constitucional do julgamento célere.
Ordem denegada.